Tribunal: TJES
Processo: 5006629-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006629-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELSON CALIXTO SIQUEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006629-71.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ELSON CALIXTO SIQUEIRA
.

AGRAVAD
O
S
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ELSON CALIXTO SIQUEIRA
interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão de
id.
1892833 – Pág. 6-
9
, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária condenatória com pedido de tutela provisória de urgência e evidência e gratuidade da justiça” registrada sob o n. 0016643-70.2016.8.08.0035, ajuizada por ele contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

que indeferiu “o pedido de inversão do ônus e/ou produção de outras provas” formulado pelo agravante.

Nas razões do recurso (
id.
1892700-Pág. 1-12
) alegou o agravante, em síntese, que 1) “A r. decisão agravada merece ser reformada, por impedir a ampla defesa ao desconsiderar a regra procedimental que visa incumbir àquele que tem mais condições de produzir a prova, o ônus”; 2) “Tratando de servidor público em que não se discute o vínculo, cabe à Administração apresentar os documentos funcionais do trabalhador no processo que discute parcelas inadimplidas, já que é quem possui maior facilidade de obtenção da prova do fato”; 3) a decisão recorrida “ao negar aplicação da carga dinâmica da prova, viola a lei e prejudica a ampla defesa da parte autora”; 4) “é muito mais fácil para o agravado apresentar a documentação relacionada à agravante, preenchendo o requisito do art. 373, §1, do CPC (‘maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário’), do que exigir que o servidor apresente requerimentos administrativos e passe por todo o procedimento burocrático para obtenção da documentação nos setores responsáveis”; 5) “É fato público e notório que o agravado possui enorme facilidade administrativa e operacional para juntar a documentação necessária para o deslinde da questão”.

Requereu que seja dado “provimento ao recurso para determinar que a agravada junte aos autos a prova documental pleiteada, tais como, os livros e folhas de ponto dos anos de 2002 a 2012, para comprovar que o autor trabalhou 40h semanais ininterruptamente por 10 anos, e demais documentos mencionados na exordial”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1944869 – Pág. 1-4).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha - IPVV) pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 2048661 – Pág. 1-6).

Agravo interno interposto por
ELSON CALIXTO SIQUEIRA

(id. 2081065 – Pág. 1-7), que foi respondido pelo agravado - e pelo IPVV (
id. 2138501 – Pág. 1-6).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 24
de
março
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Acompanho o voto do e. Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006629-71.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ELSON CALIXTO SIQUEIRA
.

AGRAVAD
O
S
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Elson Calixto Siqueira interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de
id.
1892833 – Pág. 6-
9
, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária condenatória com pedido de tutela provisória de urgência e evidência e gratuidade da justiça” registrada sob o n. 0016643-70.2016.8.08.0035, ajuizada por ele contra o Município de Vila Velha, que indeferiu “o pedido de inversão do ônus e/ou produção de outras provas” formulado pelo agravante.

Nas razões do recurso (
id.
1892700-Pág. 1-12
) alegou o agravante, em síntese, que 1) “A r. decisão agravada merece ser reformada, por impedir a ampla defesa ao desconsiderar a regra procedimental que visa incumbir àquele que tem mais condições de produzir a prova, o ônus”; 2) “Tratando de servidor público em que não se discute o vínculo, cabe à Administração apresentar os documentos funcionais do trabalhador no processo que discute parcelas inadimplidas, já que é quem possui maior facilidade de obtenção da prova do fato”; 3) a decis;ao recorrida, “ao negar aplicação da carga dinâmica da prova, viola a lei e prejudica a ampla defesa da parte autora”; 4) “é muito mais fácil para o agravado apresentar a documentação relacionada à agravante, preenchendo o requisito do art. 373, §1, do CPC (‘maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário’), do que exigir que o servidor apresente requerimentos administrativos e passe por todo o procedimento burocrático para obtenção da documentação nos setores responsáveis”; 5) “É fato público e notório que o agravado possui enorme facilidade administrativa e operacional para juntar a documentação necessária para o deslinde da questão”.

Requereu seja dado “provimento ao recurso para determinar que a agravada junte aos autos a prova documental pleiteada, tais como, os livros e folhas de ponto dos anos de 2002 a 2012, para comprovar que o autor trabalhou 40h semanais ininterruptamente por 10 anos, e demais documentos mencionados na exordial”.

Dispõem os incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O art
igo
373, §1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

No caso,
não
verifiquei a hipossuficiência do agravante para a produção das provas necessárias à comprovação
do direito que alega haver sido violado pel
o
r
éu
.

Assim, tenho que o ilustre Juiz de Direito agiu com acerto ao
deixar de
redimensionar o ônus probatório subjetivo,
mantendo-o

de acordo com as regras processuais
, o que fez considerando, entre outros argumentos,
que “
como destinatário de tais diligências, o Juiz se conduz de acordo com o princípio da persuasão racional e deverá indeferir as providências que considerar inúteis ou protelatórias, na forma do artigo 370 do NCPC”; “a discussão possui natureza eminentemente legal e exige a análise dos contracheques e dos diplomas que regulam as rubricas perseguidas, dentre outros normativos”; “o feito está instruído com farta documentação e aguarda tão somente a uniformização do entendimento em relação ao percentual de gratificação de produtividade a ser incorporado, em tese, pelo Autor, elementos que serão suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva”; e “que eventual supressão de provas pretendidas pelas partes não ofende o princípio da ampla defesa, vez que patente a desnecessidade de produção para fatos incontroversos”.

Conclui-se, pois, que a decisão recorrida não é teratológica e nem ilegal, razão pela qual deve ser mantida.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006629-71.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ELSON CALIXTO SIQUEIRA
.

AGRAVAD
O
S
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ÔNUS DA PROVA
.

1. –
Dispõem
os incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

2. -
O art
igo
373, §1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

3. -
No caso, não restou comprovada
a h
ipossuficiência do agravante para a produção das provas necessárias à comprovação
do direito que alega haver sido violado pel
o
r
éu
.

4
. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento

ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.